Tribunal: TJMT
Processo: 1039793-90.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039793-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAURENCE CAMPOS ASSAOKA - CPF: 778.861.601-00 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), SILMARA LIMA ARAUJO ASSAOKA - CPF: 630.734.041-04 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C DANO MORAL – ATRASO INJUSTIFICADO NA OUTORGA DA ESCRITURA - IMÓVEL ENTREGUE INICIALMENTE COM ÔNUS E EMBARAÇADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega do do imóvel enseja lesão a direito de personalidade do comprador, sobretudo nos casos em que o imóvel não foi entregue livre e desembaraçado, nos termos contratuais.

O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e a repercussão do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA., visando reformar a sentença de ID. 137216757, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória c/c Reparação de Danos nº 1039793-90.2018.8.11.0041, movida por LAURENCE CAMPOS ASSAOKA E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para obrigar a apelante a outorgar a escritura pública do imóvel objeto da matrícula 103.023 registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, bem como condenar em indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 137216765, a apelante aduz que os autores tomaram posse do imóvel objeto da lide antes mesmo do adimplemento total dos valores contratuais.

Assevera que não há falar em escrituração do imóvel antes de adimplido o total do preço pactuado no contrato, sendo que inexistiu atraso substancial apto a ensejar a condenação por danos morais.

Afirma que em 04/07/2018, fora celebrada a retificação do contrato do Sr. PAULO BRESCOVICI, corrigindo o erro anterior, inclusive, com a anuência dos litigantes autores da presente ação, o que afasta o risco de perda do imóvel como alegado na inicial.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Contrarrazões no ID. 137216767, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a lide é fruto de indenização moral e material decorrentes do atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a aquisição do apartamento n. 2204 do Edifício New Avenue, objeto da matrícula 103.023, registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos para para obrigar a apelante a outorgar a escritura pública do imóvel objeto da matrícula 103.023 registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, bem como condenar em indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Sobre o tema, importante ressaltar que a conduta passível de gerar o dever de indenizar, em regra, é aquela proveniente da prática de um ato ilícito, o qual, consoante o disposto nos art. 186 e 187, do Código Civil, é caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causa dano à terceiro, bem como pelo exercício abusivo de um direito.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram compromisso particular de compra e venda referente a aquisição do apartamento n. 2204 do Edifício New Avenue, objeto da matrícula 103.023, registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) - ID. 137216668.

No caso em apreço, a existência de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis, é da mais lídima clareza.

Conforme devidamente devidamente comprovado e confirmado pelo próprio apelante, a entrega do apartamento aconteceu quando o imóvel já havia sido negociado com terceira pessoa, sem o conhecimento e consentimento dos autores/adquirentes, o que por si só configura abalo suficiente a ensejar a condenação em dano moral.

É sabido que as construtoras estão a lidar com o sonho de todo o brasileiro, qual seja, o de ter a casa própria.

É inimaginável o sofrimento imposto a um cidadão que, a par das dificuldades financeiras, reúne todas suas economias para a aquisição de um imóvel, pagando com dificuldades o valor exigido, e depois vê o risco de sequer o imóvel lhe ser entregue, como no caso dos autos.

São esses os valores, os bens da vida que se quer tutelar: as economias, os sonhos, os envolvimentos de uma pessoa e de seus familiares, que tudo investem para a realização maior que é a casa própria, as melhorias de condições de vida e que as empresas e empresários do ramo não levam em consideração nos seus projetos, onde o lucro sempre está em primeiro plano.

Ademais, verifica-se dos autos que, após a resolução deste primeiro imbróglio, ainda não houve atraso considerável para o fornecimento dos documentos aptos a promover a transferência do bem, que, de fato, deu-se apenas após a determinação judicial em primeiro grau.

Nesse sentido, a manutenção da procedência dos pedidos de danos morais é medida que se impõe.

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, como é sabido, inexistem parâmetros objetivos para a fixação do montante da reparação por dano moral, de modo que este deve ser arbitrado pelo julgador de forma prudente, sopesando as peculiaridades do caso concreto, para que não se transforme em fonte de enriquecimento sem causa do ofendido, mas também para que não seja ínfimo ou inexpressivo.

Além disso, sua quantificação deve atender à capacidade econômica do causador do dano, às condições sociais do ofendido, à gravidade da falta cometida, bem assim, atentar à extensão e aos efeitos do prejuízo causado.

No caso em espeque, nota-se que o juízo monocrático, ao fixar o valor dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), considerou que a parte autora em nada concorreu com culpa para a ocorrência do evento danoso, além da finalidade reparatória, possuir caráter punitivo, pedagógico e sancionatório.

Portanto, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo como suficiente o valor indenizatório fixado pelo juízo de primeira instância.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC, eis que os honorários já foram fixados em seu patamar máximo..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023